Tribunal: TJDFT
Processo: 0721035-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721035-73.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: PAULO CESAR ALCORAGI, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os aclaratórios opostos pelo Banco do Brasil, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator